Tribunal: TJES
Processo: 5001734-97.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001734-97.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade e extinguiu a Execução Fiscal, sob o fundamento de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por cerceamento de defesa decorrente da não apresentação do processo administrativo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Exceção de Pré-Executividade constitui via adequada para arguir nulidade da CDA baseada na ausência de processo administrativo e se a conduta do executado, ao alegar desconhecimento da dívida após ter manifestado ciência prévia nos autos, viola a boa-fé processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Exceção de Pré-Executividade restringe-se ao exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória, conforme dispõe a Súmula 393 do STJ.

4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção legal de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de ilidi-la mediante prova robusta, o que torna a via da exceção inadequada quando a análise da nulidade exige aprofundamento cognitivo ou instrução probatória.

5. A ausência do processo administrativo nos autos da execução não implica, por si só, nulidade do título ou cerceamento de defesa, devendo a discussão sobre vícios no procedimento de constituição do crédito ocorrer, preferencialmente, em sede de Embargos à Execução.

6. A alegação de desconhecimento da origem do débito pelo executado configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento, quando este já havia comparecido aos autos reconhecendo a dívida e juntando documentos que comprovam a ciência dos Autos de Infração e valores devidos.

7. A utilização da Exceção de Pré-Executividade como sucedâneo dos Embargos à Execução para pleitear exibição de documentos e investigar a regularidade do lançamento subverte a lógica processual e não pode ser admitida para contornar a preclusão ou a necessidade de garantia do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Exceção de Pré-Executividade é inadequada para discutir nulidade da CDA por ausência de processo administrativo quando a matéria demanda dilação probatória.

2. O comportamento contraditório do executado, que alega cerceamento de defesa após demonstrar ciência inequívoca do débito e de origem, viola a boa-fé processual e impede o reconhecimento da nulidade.

Dispositivos relevantes citados: Art. 204 do CTN; art. 3º e §§ 5º e 6º do art. 2º da Lei 6.830/1980; inciso IV do art. 485 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.627.811/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.135.936/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 24.04.2018; TJES, AI 5006171-83.2023.8.08.0000, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva; TJES, Apelação 100170031577, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; TJES, AI 5004076-46.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001734-97.2018.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença do id. 17686889, que reconheceu a nulidade da CDA e extinguiu a execução, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Execução Fiscal” manejada pelo apelante em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em seu recurso (id. 17686890), alega o apelante que a Exceção de Pré-Executividade não comporta dilação probatória e a discussão sobre vícios do título deve ser feita via Embargos à Execução.

Assevera que a CDA goza de presunção legal de certeza e liquidez (art. 204 do CTN e art. 3º da LEF), a qual somente poderia ser ilidida por prova inequívoca, o que não teria ocorrido no caso.

Defende que o título executivo preenche todos os requisitos legais previstos no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 e art. 202 do CTN, contendo todas as informações pertinentes, incluindo a forma de cálculo dos juros e correção monetária.

Sustenta que não houve prejuízo à defesa do executado, tendo sido supridas as exigências de motivação e contraditório, inclusive com notificação desde o início da apuração administrativa.

Invoca o princípio "pas de nullité sans grief", afirmando que a nulidade só deve ser decretada mediante comprovação de prejuízo.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença, rejeitar a Exceção de Pré-Executividade e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões no id. 17686892 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por cerceamento de defesa, em razão da não apresentação do processo administrativo que originou o débito, julgando extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV da legislação processual civil.

O pronunciamento em exame baseou-se no fato de que, intimado nos autos para apresentar cópia do processo administrativo que deu origem ao crédito, o Município exequente, ora apelante, não cumpriu a determinação judicial e, segundo consta na fundamentação, a ausência dos autos administrativos impedia o exercício do contraditório pelo executado, ora apelado, acatando, assim, a tese defensiva da Exceção de Pré-Executividade.

Sem delongas, entendo, respeitosamente, que a sentença merece reforma.

A Exceção de Pré-Executividade é construção doutrinária e jurisprudencial admitida no ordenamento jurídico pátrio destinada ao exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. Este é o teor da Súmula 393 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso em apreço, o apelado, executado na origem, valeu-se do incidente em questão para arguir a nulidade do título executivo, sob o fundamento de que a ausência de acesso ao processo administrativo cerceou sua defesa. A medida, contudo, não foi manejada para apontar vício evidente e pré-constituído, mas para desvirtuar a execução, a qual, em verdade, teve seu trâmite maculado após sucessivas determinações do juízo
a quo
para acostar aos autos cópia do processo administrativo (ids. 17686282 e 17686885), tendo ocorrido tentativa de dilação probatória em procedimento que não comporta esse intento.

Ao condicionar a validade da CDA e da execução à apresentação do processo administrativo pelo exequente, ora apelante, o executado buscou instaurar uma fase instrutória incompatível com a cognição sumária e restrita do procedimento executivo.

Não há dúvidas de que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrui a inicial goza de presunção legal de certeza e liquidez (art. 3º da Lei nº 6.830/80 e art. 204 do CTN) e, para ilidi-la, é indispensável a produção de prova robusta a ser produzida pela parte que a questiona, especialmente quando se trata de irregularidades no procedimento de constituição do crédito ou de vícios na notificação ou na ampla defesa administrativa.

Nesse sentido, a ausência do processo administrativo e suas consequências jurídicas no caso concreto são matérias que extrapolam os estreitos limites da exceção de pré-executividade.

A via adequada para o debate, que permite o aprofundamento cognitivo e a instrução probatória necessária para desconstituir o título, são os Embargos à Execução Fiscal, instrumento este que não foi utilizado pelo apelado.

Assim, a utilização da Exceção de Pré-Executividade como sucedâneo dos Embargos à Execução Fiscal, visando contornar a preclusão temporal ou a necessidade de garantia do juízo, não deve ser admitida quando a matéria de defesa exige perquirição fática.

Sobre a questão:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS AVALIAÇÕES. SÚMULA Nº 284 DO STF. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA EMBARGANTE. ANÁLISE DOS REQUISITOS DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. LEGALIDADE DA TAXA SELIC. ENTENDIMENTO ADOTADO NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. CARÁTER CONFISCATÓRIO DAS MULTAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...] 3.
Esta Corte já se manifestou no sentido de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.
(REsp 1.627.811/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/04/2017) [...] (AgInt no AREsp n. 1.135.936/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 3/5/2018.)

Não é lícito ao apelado, presumivelmente após perder o prazo para os Embargos, valer-se da Exceção de Pré-Executividade para demandar a exibição de documentos e investigar a regularidade do lançamento, subvertendo a lógica processual da execução fiscal, que visa à satisfação do crédito e não à instrução probatória de fatos complexos.

Para além desse ponto, verifica-se que a alegação do apelado de desconhecimento da dívida e de cerceamento de defesa configura comportamento contraditório, violando a boa-fé processual.

Isso porque, do compulsar dos autos, observa-se que em 25/01/2019, muito antes da oposição da Exceção de Pré-Executividade, após a citação, o Estado compareceu aos autos por meio da petição de id. 17686252, informando expressamente que "o débito está sendo regularizado conforme documentação em anexo".

Os documentos acostados naquela oportunidade (id. 17686254) comprovam que o recorrido tinha plena ciência da origem do débito e nele constam, inclusive, manifestações internas da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) listando detalhadamente os Autos de Infração (ex: AI 36210/2014, 36218/2014) e os valores devidos, demonstrando que a matéria já era tratada administrativamente com conhecimento de causa.

Ora, se o apelado já havia identificado a dívida e iniciado tratativas internas para pagamento, não pode posteriormente vir a juízo alegar que a falta do processo administrativo o impede de se defender, postura esta que configura verdadeiro “venire contra factum proprium”, pois agiu como quem reconhecia a dívida e conhecia sua origem, criando a legítima expectativa de regularização, para depois alegar nulidade por suposto desconhecimento dos fundamentos da cobrança.

Portanto, a ausência do processo administrativo nos autos judiciais não gerou prejuízo à defesa, pois o aelado detinha as informações necessárias para, querendo, manejar os Embargos à Execução no tempo oportuno.

Dessa forma, a Exceção de Pré-Executividade não se presta a suprir a desídia defensiva ou a reabrir prazos para discussão fática preclusa. No mesmo rumo, colaciono os judiciosos entendimentos desta Corte, inclusive desta Terceira Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIO . NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1) A exceção de pré-executividade não é a via adequada para o exame da regularidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do título que ampara a pretensão executiva . 2) A toda evidência, o juízo perseguido pela agravante, pertinente à existência ou não da obrigação e do próprio crédito exequendo, não constitui matéria de ordem pública, motivo pelo qual deve ser postulado em via outra que não a exceção de pré-executividade, já que esta pressupõe a existência de prova pré-constituída, sendo inadmitida a dilação probatória. [...] 7) Não é de se cogitar que o juiz possa conhecer de ofício, em sede de execução fiscal, de nulidade do processo administrativo, sob o qual constituiu-se o crédito exequendo, mormente pelo fato de que a execução fiscal pressupõe o encerramento daquele, possuindo, ainda, presunção de certeza e liquidez da CDA nos termos dos arts. 3º da Lei n. 6.830/80 e 204 do CTN . 8) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006171-83.2023 .8.08.0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA QUE NÃO É DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393/STJ. 1. - Nos termos da Súmula n. 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2. - No caso, a matéria versada na objeção de pré-executividade apresentada pela apelada consistente no fato de que ela nunca veio a funcionar não é de ordem pública, configurando defesa substancial meritória que deve ser veiculada pela via própria dos embargos à execução, demandando dilação probatória notadamente porque o apelante esclareceu que não prova suficiente para alegar que a Rádio nunca teve funcionamento efetivo. 3. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 100170031577, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

A C Ó R D Ã O EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA POR VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS CARTORÁRIOS. POSSIBILIDADE . RECURSO DESPROVIDO. 1. - A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedente do STJ . 2. - Hipótese em que a pretensão do agravante de ver extinta execução fiscal lastreada em certidão de dívida ativa que alega ser nula em razão da ausência de regular procedimento administrativo não deve ser acolhida seja porque não se trata de matéria passível de ser conhecida de ofício, seja porque demanda dilação probatória, haja vista não constar nos autos fotocópia do processo administrativo que ensejou a CDA. 3. - As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art . 150, § 3º da Constituição. Precedente do STF. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50040764620248080000, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, nos termos da fundamentação acima exposta.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida e rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, nos termos da fundamentação acima exposta.

Por conseguinte, inverter os ônus sucumbenciais.